Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada em juízo de mérito. 1.1.No caso de legitimidade ad causam, analisa-se pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre as pessoas indicadas na relação de direito material e aquelas que figuram nos polos da ação. 1.2. Do contrato de plano de saúde assinado entre as partes, depreende-se relação jurídica de direito material entre requerente e requerida, cuja legitimidade passiva para o feito mostra-se patente. 1.3. Não há que se analisar legitimidade passiva com base no tipo de atuação, mas sim no fato de a apelante (administradora de benefícios) participar da cadeia de consumo como fornecedora de serviços, cuja responsabilidade é solidária com a operadora do plano de saúde (art. 7o, parágrafo único do CDC). 1.4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A situação dos autos revela responsabilidade objetiva da Administradora de benefícios conforme o artigo 14, caput, CDC. 2.1. No caso, tendo em vista a recusa do plano de saúde de realizar o procedimento após o prazo de carência, correta a condenação da Administradora de benefícios à reparação dos danos.
3. “3. Não obstante às divergências jurisprudenciais acerca do descumprimento contratual e incidência de dano moral, o descumprimento contratual ora em discussão vem acompanhado de fatos específicos que extrapolam mero dissabor ou contrariedades normais de quem vive em sociedade. 3.1. O estado de gravidez envolve questões sensíveis que podem acarretar dano irreparável à vida da parturiente e/ou do nascituro. 3.2. A negativa de autorização para cobertura de parto iminente revela manifesta afetação de atributos da personalidade da paciente, que já se encontra em situação de fragilidade emocional, que é enormemente agravada pela conduta reticente do plano de assistência à saúde. 4. Em observância à orientação doutrinária e jurisprudencial, no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, diante das peculiaridades verificadas no caso concreto, o quantum indenizatório fixado na sentença revela-se adequado e suficiente para punir, corrigir e desestimular a reincidência, sem servir de fonte de enriquecimento.” (Acórdão 1161233, 07015768520188070001, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)
4. Recusa ilegítima pela operadora de plano de saúde a autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se configura mero aborrecimento. Precedentes. 4.1. No caso, a recusa da operadora colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, visto que a finalidade contratual seguramente é a preservação e a recuperação da saúde dos segurados. Ademais, a delicada situação em que se encontrava a apelada (com hipertensão arterial gestacional, recusa do plano que ocorreu no delicado momento da internação para o parto) evidencia o agravamento de sua condição de dor e abalo psicológico, com prejuízos à saúde já debilitada, configurando dano moral passível de reparação.
5. Valor fixado em sentença que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa, nem ínfimo a tornar insuficiente a reparação, bem observado o caráter satisfatório e pedagógico da reparação, nada a prover no sentido.
6. Deve ser corrigido erro material na sentença para retificar o dispositivo (art. 494, I do CPC), devendo constar procedência total, e não parcial dos pedidos.
7. Recurso conhecido e desprovido.